Tribunal: TJBA
Processo: 8017908-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017908-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO DINIZ MAIA

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADA: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS, DANIEL GERBER, SOFIA COELHO ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA DE CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação Cível interposta por ROBERTO DINIZ MAIA contra sentença da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória ajuizada em face da APDDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, ao fundamento de ausência de prova de ilicitude e, portanto, de responsabilidade civil. O Apelante sustenta que os descontos realizados em seu benefício previdenciário decorreram de relação contratual inexistente, tendo impugnado a autenticidade da assinatura aposta em suposto contrato apresentado pela parte ré. Pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial grafotécnica. 2.A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada em razão de cerceamento de defesa, por ter o juízo de origem julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a realização de prova pericial grafotécnica imprescindível à apuração da autenticidade da assinatura questionada em documento apresentado pela parte ré como fundamento da contratação. 3. A ausência de apuração técnica acerca da autenticidade da assinatura constante do suposto contrato apresentado pela parte ré configura cerceamento de defesa, notadamente porque o autor impugnou expressamente a veracidade da assinatura e requereu a produção de prova pericial grafotécnica. 4. O art. 429, II, do CPC estabelece que, sendo impugnada a autenticidade de assinatura em documento particular, o ônus da prova recai sobre quem o produziu, impondo-se, nessa hipótese, a realização da prova técnica como medida essencial à formação do convencimento judicial. 5. O julgamento antecipado da lide, baseado na alegada insuficiência probatória do autor, revela-se contraditório com o indeferimento de prova por ele requerida, cuja produção seria determinante para o deslinde da controvérsia. 6. A jurisprudência do TJ-BA reconhece reiteradamente que, em demandas nas quais há controvérsia sobre a autoria de assinatura em contrato que embasa descontos questionados, a realização de prova pericial grafotécnica é imprescindível, sob pena de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e à ampla defesa. 7. Recurso provido. .8.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 485, I; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 17;
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001530-61.2020.8.05.0138, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 31.01.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8004841-34.2021.8.05.0103, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 04.06.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000133-32.2016.8.05.0194, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 08.01.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da Apelação Cível n°
8017908-76.2024.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de
Salvador
, em que figura como Recorrente
ROBERTO DINIZ MAIA
, sendo Recorrida a
APDDAP PREV-ASSOCIA
ÇÃ
O DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA
.

09